Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-11.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena reajustada – Basal reconduzida ao mais raso patamar – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em proporção compatível com o caso em apreço – Adequação da regência semiaberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena reajustada – Basal reconduzida ao mais raso patamar – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em proporção compatível com o caso em apreço – Adequação da regência semiaberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da carcerária por restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-11.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AUDU DIOU
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo a fim de reconduzir a pena-base ao assoalho da cominação e
aplicar o redutor contemplado na lei de regência, no valor intermediário, impondo ao
réu a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, no piso legal, bem como para substituir a corporal por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções, e para fixar a regência semiaberta para o eventual
desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U.
Expeça-se alvará de soltura clausulado., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
2
Apelação no 1500265-11.2019.8.26.0535
Voto no 13.771
Tráfico de entorpecentes Autoria e materialidade
comprovadas pelos elementos constantes dos autos
Condenação mantida
Pena reajustada
Basal
reconduzida ao mais raso patamar Cabimento da
aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de
regência em proporção compatível com o caso em
apreço Adequação da regência semiaberta para o
início do desconto da corporal Possibilidade da
substituição da carcerária por restritiva de direitos
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 125/132, que julgou
procedente a ação penal e condenou Audu Diou da Silva pela prática do crime tipificado
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 142/159). Sustenta, em apertada síntese, que a
fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base, a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da lei de regência,
em seu grau máximo, o abrandamento do regime e a substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos.
Respondido o recurso (fls. 170/175), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 193/199).
É o relatório.
Consta dos autos que o increpado, nas circunstâncias espaço-temporais
descritas na incoativa, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 64

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
3
(sessenta e quatro) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 154,5 g, bem como
198 (cento e noventa e oito) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 70,7 g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ouvido a respeito, o acionado refutou a falta que lhe é irrogada (mídia inserta
no SAJ). Ao que historiou, já fora abordado pelos captores em outras ocasiões. Na data do
ocorrido estava próximo da biqueira quando várias viaturas se aproximaram; os policiais
abordaram diversos adolescentes que se postavam por ali; tentou deixar o local, mas um
dos milicianos impediu sua saída, aduzindo que o vira em momento anterior. Enquanto os
menores foram dispensados, permaneceu detido; acusaram-no da prática de tráfico antes
mesmo de encontrarem as drogas. Os entorpecentes invólucros de cocaína foram
localizados em uma caçamba, do outro lado da rua. Enfatizou que não trazia consigo
nenhum narcótico.
A negativa, contudo, dissociada dos elementos de convicção, não se sustenta.
Em contraponto, policial militar Michel rememorou o sucedido (mídia inserta
no SAJ). Estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu que, ao perceber a
aproximação policial, dispensou uma pochete e tentou fugir. Abordado e revistado, ele
trazia em sua cintura um plástico continente de 50 eppendorfs de cocaína e R$ 106,50 em
dinheiro; na pochete, havia porções de maconha e cocaína. Interpelado a respeito, o
acusado refutou a propriedade da pochete, ao passo que admitiu a propriedade do
entorpecente localizado em sua cintura, aduzindo que seria para o seu próprio consumo.
E a mesma dinâmica fora narrada, em essência, pelo colega de farda Ailton, em
juízo (mídia digital inserta no SAJ). Em acréscimo, pontuou que não conhecia o acionado.
Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções
de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
4
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
5
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo, até porque o réu fora surpreendido por mero acaso, em diligência que não o tinha
como destinatário específico. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi surpresado,
em conhecido ponto de venda de drogas, em posse de narcóticos (64 porções de maconha e
198 eppendorfs de cocaína), já parcelados e aptos ao pronto fornecimento, além de quantia
em dinheiro de origem não elucidada, o que deixa bem demonstrado o exercício da
traficância.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se
identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de
ação múltipla.
Inconteste a autoria, a materialidade do delito de tráfico veio autenticada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelos
laudos de constatação prévia de entorpecente (fls. 28/31 e 32/35) e pelos laudos
toxicológicos definitivos (fls. 80/82 e 83/85).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a responsabilização
criminal de Audu Diou da Silva, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
Na primeira etapa, pese parte do narcótico apreendido seja altamente nocivo e
crie rápida dependência, pelos nortes deste juízo, não se revelou em quantidade vultosa ou
extraordinária, a justificar implemento daquela ordem, como dispõem os artigos 42 e 43 da
Lei de Drogas. E isso vem orientado pelo costumeiramente havido em hipóteses tais, de
varejo específico. Desta feita, a sanção deve retroagir ao assoalho da cominação, de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
A seguir, não incidem agravantes ou atenuantes.
Em derradeira etapa, entendo apropriada a aplicação do redutor previsto no § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
6
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, mas em seu patamar intermediário, de 1/2 (metade);
afinal, trata-se de réu tecnicamente primário, sem antecedentes propriamente ditos, bem
como ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre
organização dessa natureza. Ademais, o quantum possuído não é o bastante a concebê-lo
mercador contumaz, ou mesmo arraigado no mister delituoso, ainda que justifique sim uma
diminuição mais modesta na pena imposta. O raciocínio a respeito é irrecusável: a
quantidade de entorpecentes e variedade é diretamente proporcional ao envolvimento no
crime em questão.
Penas definitivas, portanto, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor unitário.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15.02.2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, e presentes os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a carcerária pelas alternativas de
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, a
critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2o e 3o, da lei penal, pois, não obstante a reprovabilidade do delito
praticado, o certo é que preenchidos os requisitos contemplados na norma referida, não há
porque se impor regime mais severo.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do artigo 44 do Código Penal, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não o permitem.
O semiaberto é, enfim, o mais adequado, até porque, mais tênue do que esse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-11.2019.8.26.0535 -Voto no 13.771
7
forçoso crer, estar-se-ia a vulnerar o primado da suficiência, mormente quando se aquilata
a repercussão social do tráfico de narcóticos, agora visto em particular, como seus efeitos
danosos e quase generalizados na formação de toda uma geração.
No caso, melhor que o agente permaneça, por algum tempo, em monitoramento
estatal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo a fim de
reconduzir a pena-base ao assoalho da cominação e aplicar o redutor contemplado na lei de
regência, no valor intermediário, impondo ao réu a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal, bem como
para substituir a corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções, e para fixar a
regência semiaberta para o eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r.
sentença combatida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCELO GORDO
Relator